Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-71.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000026-71.2018.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é peticionário
DIEGO ROCHA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO
ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000026-71.2018.8.26.0000 -Voto no 17620
2
7a Câmara Criminal
Revisão Criminal no 0000026.71.2018.8.26.0000
Revisionando: Diego Rocha de Souza
Voto no 17620
Revisão Criminal
Pedido de anulação do
processo a partir da audiência de instrução
Advogado ausente à audiência Inocorrência -
Pedido do próprio defensor para nomeação de
advogado ad hoc
Audiência realizada com
todas
as
garantais
constitucionais
ao
Revisionando
Prejuízo não verificado
Réu
preso Adiamento da audiência causaria, isto
sim,
prejuízo

Revisão
criminal
improcedente.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Diego Rocha de Souza, qualificado nos autos, com o fim de
desconstituir a condenação, sob a alegação de ocorrência de
cerceamento do seu direito de defesa, requerendo a anulação do
processo a partir da audiência de instrução.
Transitada
em
julgado
a
condenação,
conforme certidão de fls. 169.
Em inicial de fls. 12/15, o revisionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000026-71.2018.8.26.0000 -Voto no 17620
3
sustenta que nulidade absoluta, pois o defensor dativo requereu o
adiamento da audiência em razão de consulta médica e a audiência
de instrução mesmo assim foi realizada com a presença de advogado
ad hoc.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido (fls. 18/19).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Revisionando foi condenando a cumprir
pena de cinco (05) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagar quinhentos (500) dias/multa, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
A
audiência
de
instrução,
debates
e
julgamento foi designada e o defensor dativo do Revisionando foi
devidamente intimado para o ato, mas alegou que na data marcada
para a realização da audiência não poderia estar presente em razão
de uma consulta médica já agendada (fls. 76/77).
Ao contrário do que o Revisionando sustenta,
o defensor assim se manifestou:
“Assim para que não ocorra qualquer tipo de
prejuízo ao réu, bem como ao bom andamento
do processo, requeremos que a audiência seja
realizada por advogado plantonista, ou, por
advogado “ad hoc”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000026-71.2018.8.26.0000 -Voto no 17620
4
Embora o defensor tenha justificado em tempo
hábil a sua impossibilidade de comparecimento ao ato, não era caso
de se adiar a solenidade, até porque, conforme mencionado acima, o
defensor não pediu o adiamento da audiência, mas sim, requereu
que outro profissional praticasse a defesa do Revisionando a fim de
não lhe causar prejuízo.
E assim foi feito.
Como se sabe, a ausência de advogado, ainda
que motivada, não importará em necessário adiamento da audiência,
devendo o magistrado nomear defensor substituto, ainda que
provisoriamente ou só para aquele ato, como ocorreu no presente
caso.
Não
se
vislumbra
qualquer
nulidade
processual, pois o Revisionando foi assistido, preservando-se, assim,
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Tratava-se de réu preso e o adiamento do ato
causaria prejuízo ao Revisionando, que, diga-se de passagem,
confessou os fatos e, consequentemente, deu maior agilidade no
andamento do processo.
Enfim, o Juízo de primeiro grau agiu de
acordo com a legislação, não havendo que se falar em nulidade
processual pela não postergação do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000026-71.2018.8.26.0000 -Voto no 17620
5
Incabível, pois, a revisional.
DISPOSITIVO
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
julgo
improcedente a revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR